Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-88.2021.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1000399-88.2021.811.0003
Recorrente: LEANDRO XAVIER
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEANDRO XAVIER, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 108214452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 – ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE – RÉU COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – QUANTIDADE DA DROGA (12 QUILOS DE MACONHA) – VALORAÇÃO LEGÍTIMA – PENA-BASE FIXADA A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes (considerando condenação transitadas em julgado por delito idêntico) e a quantidade da droga (mais de 12 quilos de maconha) foi devidamente fundamentada em elementos legítimos e que não se confunde com os do próprio tipo penal, ainda, com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida. (RACrim n° 1000399-88.2021.8.11.0003, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 03/11/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta afronta ao art. 59 do CP, ao fundamento de que houve exasperação desproporcional da pena base como consequência da negativação das circunstâncias judiciais relativas à quantidade de droga e aos antecedentes criminais. Justifica que a exasperação em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional, pois aplicado fração superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa (id. 109520639).
Recurso tempestivo (id. 109759490).
Contrarrazões (id. 111427991).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao exasperar a pena base acima do mínimo, o acórdão deste Sodalício consignou que em poder da recorrente foram apreendidas 12kg de maconha, 01 (um) rolo de papel film, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, do “Mercado Pago”, além da quantia de R$ 214,00 (duzentos e quarenta reais), em dinheiro. Confira-se:
“Conforme reiterados precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e na segunda fase da dosimetria, ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior, tal como na hipótese dos autos (STJ - AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
De outra banda, na fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga, dentre outros fatores, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.
[...]
In casu, pesa contra o apelante duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas: Maus antecedentes, onde fora levado em consideração condenação por crime da mesma natureza, já transitada em julgado anterior ao fato (Folha de antecedentes pag. 173-PDF) e; A quantidade de droga dada a apreensão de 31 (trinta e uma) porções, com massa de 11.396,99 g (onze mil gramas e trezentos e noventa e seis gramas e noventa e nove centigramas), 01 (uma) outra porção, na forma de tablete, pesando 1.062,70 g (um mil e sessenta dois gramas e setenta centigramas), ambas de MACONHA, juntas pesando mais de 12 Kg de droga.
Tais circunstâncias é fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal nos termos da sentença, não revelando exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda, fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso não só pela grande quantidade da droga apreendida mas pela recalcitrância (antecedentes) em delito da mesma natureza”. (grifei) (id. 108214452).
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 59 do CP, sustenta o recorrente que a exasperação em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça